Tribunal: TJSP
Processo: 2150165-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença com fulcro nos Temas STF 264 e STJ 685 – Descabimento - ACP cujo título foi produzido no âmbito da Sexta Vara da Fazenda Pública que trata de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão, e já possui questões e entendimentos há muito pacificados, inclusive, no âmbito dos Recursos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença com fulcro nos Temas STF 264 e STJ 685 – Descabimento - ACP cujo título foi produzido no âmbito da Sexta Vara da Fazenda Pública que trata de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão, e já possui questões e entendimentos há muito pacificados, inclusive, no âmbito dos Recursos Repetitivos.

Recurso provido.